Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-87.2016.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-87.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRA BUENO PEREIRA - CPF: 008.200.381-56 (APELADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILZALINA CEZARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 486.928.401-49 (ASSISTENTE), JUNIOR PAULO ZOCAL - CPF: 523.327.561-91 (ASSISTENTE), ANTONIA CESARIA DA SILVA MARQUES - CPF: 388.231.441-91 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
LOTE URBANO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DAS PARTES
–
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA, por sua curadora especial, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Usucapião no 1002311-87.2016.8.11.0006, proposta por ALEXANDRA BUENO PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição aquisitiva e domínio do imóvel, objeto da lide, em favor da apelada e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por força da sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 63584992).

Em suas razões, de Id. 63584994, o apelante sustenta que a citação editalícia é nula, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização dos herdeiros do requerido/apelante e, ainda, de sua esposa Lila Hill de Souza, com buscas junto aos INSS/ANOREG, Cartorio Distribuidor e outros órgãos de modo a viabilizar a participação dos interessados.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com o retorno dos autos à origem, para o devido processamento.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 63584997, sem preliminares, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público deixou de manifestar nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de usucapião julgada procedente na origem. Em sede recursal, a curadora especial do demandado requer a cassação da sentença, a fim de que sejam esgotadas as tentativas de citação dos herdeiros do réu, por ela representada, JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA, bem como da atual esposa, Lila Hill de Souza.

Pois bem.

Adianto que a razão lhe assiste.

Nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO ALEGADA APENAS NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A \\\citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor\\\ (EDcl no REsp 969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/8/2009) 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do Estatuto Processual Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

No caso dos autos, o Juízo
a quo
, determinou que fosse a parte autora intimada para proceder à emenda da inicial, momento em que esta atravessou petição de Id. 63579585, requerendo
“a este juízo que proceda buscas via sistema INFOJUD, a fim de encontrar os dados e a qualificação do Requerido, posto que a autora, mediante buscas com vizinhos, amigos, conhecidos e análise de documentos não conseguiu lograr êxito.”

Em seguida, o Magistrado
a quo
determinou de ofício que fosse realizada a citação do réu, via edital, sem proceder a análise do aludido pedido. (Id. 63579587).

Portanto, conforme apontou a Defensoria em seu apelo, não foram realizadas buscas para a localização do réu, ora apelante, se mostrando prematura a citação editalícia. Assim, não sendo esgotadas as diligências necessárias para tentativa de localização da parte requerida, é nula a citação ficta, efetivada por edital.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação efetivada por edital, assim como dos atos processuais subsequentes, devendo os autos retornarem à origem, para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021